Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0722094-86.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: ABRANTES CLINICA NEUROLOGICA LTDA, FABIOLA CALDEIRA PESSOA EMBARGADO: FABIOLA CALDEIRA PESSOA, ABRANTES CLINICA NEUROLOGICA LTDA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, caso queiram, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator